Tribunal: TJSP
Processo: 2238042-03.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Vícios não caracterizados. Fundamentação da decisão monocrática clara e específica acerca do essencial ao não conhecimento do recurso nas duas dimensões articuladas. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Vícios não caracterizados. Fundamentação da decisão monocrática clara e específica acerca do essencial ao não conhecimento do recurso nas duas dimensões articuladas. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.